Tribunal: STF
Processo: Rcl 73874
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE alega ter a 1ª Turma Recursal do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro violado, no Processo n. 0836473-96.2023.8.19.0209, a decisão cautelar proferida na ADPF 1.090.



    Afirma que a 1ª Turma Recursal do Estado do Rio de Janeiro, contrariamente à medida cautelar deferida na ADPF 1.090, manteve sentença que indeferiu o pedido de prosseguimento do feito executivo pelo rito de precatórios. 



    Aduz que presta serviço público em regime de exclusividade e sem intuito lucrativo primário, motivo pelo qual está submetida ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, entretanto, em virtude do acórdão reclamado, há iminente risco de penhora em suas contas.



    Argumenta que, nos termos da medida cautelar proferida nos autos da ADPF 1.090 e posteriormente referendada pelo Pleno deste Supremo Tribunal Federal, faz jus ao regime de precatórios para o pagamento de seus débitos judiciais. 



    Afirma que, em razão do deferimento da cautelar, encontram-se suspensas as medidas de constrição de valores em face da CEDAE, vedada a efetivação de bloqueios e penhoras, bem como que os recursos bloqueados em processos judiciais devem ser objeto de imediata devolução.



    Pede, por esse motivo, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    A 1ª Turma Recursal do Estado do Rio de Janeiro manteve sentença que rejeitou pedido do ente reclamante de prosseguimento da execução sob o regime constitucional dos precatórios, mantendo a penhora efetivada.



    Em julgamento cujo resultado fora proferido em 21/2/2024, o Pleno do Supremo Tribunal Federal referendou, por unanimidade, medida cautelar deferida nos autos da ADPF 1.090, que determinou a suspensão das medidas de execução contra a CEDAE as quais “impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores constantes das contas bancárias da CEDAE, à revelia do regime previsto no art. 100 da Constituição Federal, com a imediata liberação dos valores (...)”, bem como determinou a devolução/desbloqueio “dos recursos à conta bancária da estatal que, até o momento, não foram repassados aos beneficiários das referidas decisões judiciais (...)”. Reproduzo o dispositivo da decisão que deferiu a medida cautelar:  



    Posto isso, defiro a medida cautelar, ad referendum do Tribunal Pleno, nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei Federal n. 9.882/1999, para (i) suspender, até o julgamento do mérito desta arguição, os efeitos de medidas de execução judicial contra a Cedae que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores constantes das contas bancárias da Cedae, à revelia do regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal, com a imediata liberação dos valores e (ii) determinar que se proceda à devolução/desbloqueio dos recursos à conta bancária da estatal que, até o momento, não foram repassados aos beneficiários das referidas decisões judiciais” (documento eletrônico 55). (grifei)



    Tenho, desse modo, que o ato reclamado está em descompasso com o decidido na tutela medida cautelar referendada na ADPF 1.090.



    3. Desse modo, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando ao Tribunal reclamado o reexame do feito à luz do que decidido na ADPF 1.090/RJ- MC-Ref.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente